Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-69.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO DA FREQUÊNCIA NA ESCOLA OU CURSO TÉCNICO. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabia ao alimentando provar que, ainda que atingida a maioridade, a necessidade de receber alimentos persistia e que o interesse em se formar, bem como se capacitar para o mercado de trabalho, no intuito de não mais necessitar do valor da pensão alimentícia para seu sustento, era propósito a ser perseguido por ele. E, ainda que provocado, quando da prolação da sentença em seu desfavor, não o fez, não se desincumbindo do ônus de comprovar a frequência nos referidos cursos, em descumprimento ao ônus probatório que lhe é cometido pelos artigos 373, inciso II, e 434, ambos do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.